Tribunal: TJMT
Processo: 1025528-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025528-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), MANOEL DE SOUZA PERNE - CPF: 293.319.861-49 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025528-83.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MANOEL DE SOUZA PERNE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL QUE CONFIRMOU A INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) -
ARGUIÇÃO AFASTADA –
SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025528-83.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MANOEL DE SOUZA PERNE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar R$ 8.100,00 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do acidente (17.03.2010), além das custas e honorários de R$ 1.000,00.

A apelante alega que a pretensão do autor está prescrita desde 17.03.2013, uma vez que já transcorreram os 3 anos estabelecidos no art. 206, § 3o, IX, do Código Civil para o recebimento do seguro obrigatório, bem como na Súmula n.o 405 do STJ.

Argui que o acidente foi em 17.03.2010 e a Ação ajuizada somente em 10.08.2018, portanto após o período legal.

Aduz que “
a parte recorrida não demonstrou por qualquer meio de prova que esteve em tratamento médico durante todo o lapso temporal entre o acidente e a realização do laudo pericial apresentado no feito
”.

Argumenta que “
se a decisão for mantida, corre-se o sério risco da ação para cobrança de seguro DPVAT se tornar IMPRESCRITÍVEL, pois será avaliada apenas a data em que o interessado de modo premeditado requerer a elaboração de um laudo pericial ou um boletim de ocorrência comunicado que sempre lhe seja favorável. Tal permissivo certamente multiplicará o número de fraudes que já é extenso”.

Busca o reconhecimento da prescrição e a extinção da lide com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem contrarrazões (id. 46625457).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025528-83.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MANOEL DE SOUZA PERNE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange à prescrição, a matéria foi pacificada com o julgamento do REsp n. 1.388.030/MG, segundo as regras do art. 543-C do CPC, e posteriormente, com a decisão dos EDcl no REsp 1.388.030-MG, houve alteração do entendimento.
Consolidou-se então que o prazo prescricional na Ação de Indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, o que depende de laudo médico,
"com exceção dos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
(...)
".

Para ilustrar:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.2.
Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."
(REsp 1388030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, julg. 11/06/2014, DJe 01/08/2014).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'.

1
-
ALTERAÇÃO DA TESE 1.2 DO ACÓRDÃO EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS
: "1.
2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
."
2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014)

No caso concreto, o acidente foi em 17/03/2010 (id. 46624777) e a perícia judicial confirmou a invalidez permanente, tendo sido confeccionado em 24/11/2018 e juntado no feito em 29/11/2018, momento em que começa a contagem do prazo prescricional. Logo, a Ação proposta em 10/08/2018, segundo o entendimento da Corte Superior, não está prescrita.

Apesar de não haver laudo anterior que a ratifique, segundo as informações constantes na documentação juntada aos autos, após o ocorrido o autor submeteu-se a cirurgia devido às fraturas com origem no acidente (id. 46624775 – Pág. 14). E mais, os diversos atestados médicos pelo afastamento de suas funções por 90, 90, 120, 90, 120 e 90 dias respectivamente (id. 46624774) demonstram que esteve em tratamento por tempo considerável.

Desse modo, é evidente que a sua recuperação foi lenta e a consequente consolidação da lesão demorou a realizar-se, de maneira que o conhecimento inequívoco da invalidez não se daria exatamente no mesmo dia ante a imprescindibilidade de tratamento e reabilitação, até porque
o fato de a lesão ser consequência do acidente não implica, necessariamente, ciência inequívoca da vítima
. É o que orienta o STJ no REsp 1388030/MG:

"
Frise-se que
não se pode confundir ciência da lesão
(ou da incapacidade)
com ciência do caráter permanente
da invalidez,
pois esta última só é possível com auxílio médico
.
(...)"

E mais, não havendo laudo médico nesse sentido, deve ser considerada a perícia que apurou a incapacidade permanente.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA JULGADA PRESCRITA - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP No 1.388.030/MG – APLICAÇÃO DO ART. 543-C, § 7o, II, DO CPC SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA É A DATA DO LAUDO PERICIAL – VIABILIDADE DO PRONTO JULGAMENTO EM FACE A GRADAÇÃO DA LESÃO NO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTA DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – ART. 515, § 3o, DO CPC INDENIZAÇÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNPS – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMENTRO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – JUROS DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PLEITO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.
Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. Adotando a data do laudo pericial como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Entendimento solidificado no julgamento do RESP No 1.388.030/MG, oriundo do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: STJ, REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.06.2014, DJe 01.08.2014.
Mesmo que a vítima não esteja incapacitada de forma permanente para o trabalho ou possuindo enfermidade incurável, se demonstrada a sua invalidez permanente, por meio de laudo pericial emitido por órgão competente atestando a sua situação, essa faz jus ao recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, uma vez que este é devido a quem sofre acidente envolvendo veículo automotor, independente da possibilidade de poder trabalhar após o sinistro, a teor do fixado pela Lei no 6.194/74, com as modificações trazidas pela Lei no 11.482/07.[...] (N.U 0037655-80.2012.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 27/06/2016)

Posto isso,
afasto o argumento de prescrição
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020